Tribunal: TJBA
Processo: 0114323-93.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0114323-93.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GESSE QUEIROZ OLIVEIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, FABIO BRUN GOLDSCHMIDT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL -

PETROS. DIFERENÇA DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA EM QUE IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS DE APOSENTAÇÃO. TEMA 907 DO STJ. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REDUTOR DE 10%. POSSIBILIDADE. MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
0114323-93.2006.8.05.0001
, tendo como Apelantes
GESSE QUEIROZ OLIVEIRA e outros
e Apelados
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator